Tribunal: TJBA
Processo: 0304338-29.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304338-29.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FABIANA SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, de crédito de ISS no valor de R$ 2.052,35. O recorrente alega violação ao princípio da não surpresa, ocorrência de reformatio in pejus e prevalência do limite de valor fixado em lei municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve decisão surpresa ou reforma para pior no julgamento monocrático; (ii) é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF, independentemente de teto menor fixado em legislação municipal. III. Razões de decidir 3. Não há decisão surpresa quando a parte é previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral (Tema 1184 do STF) e resolução do CNJ. 4. Segundo o STF (Tema 1428), os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ não interferem na competência tributária dos entes federados, sendo aplicáveis mesmo que exista lei local prevendo teto inferior para ajuizamento, visando a eficiência administrativa e do Judiciário. 5. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando o processo permanecer sem movimentação útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis ou pagamento, conforme o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 6. A manutenção da extinção do feito por fundamento jurídico diverso do juízo de origem não configura prejuízo processual à parte, uma vez que o resultado prático da demanda permanece inalterado. 7. Correta a decisão monocrática ao aplicar o precedente vinculante e a normativa do CNJ, reconhecendo a falta de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente de lei municipal fixar teto inferior. 2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano em execuções inferiores a R$10.000,00 configura falta de interesse de agir por ineficiência administrativa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 (Tema 1428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0304338-29.2014.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como agravada FABIANA SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .